Tribunal: TJDFT
Processo: 0715487-90.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715487-90.2020.8.07.0003 RECORRENTE: RESIDENCIAL VERSAILLES RECORRIDO: HELVIS GONÇALVES TORRES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DESPESAS CONDOMINIAIS. NÃO COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. IMÓVEL ADQUIRIDO NA PLANTA. RESPONSABILIDADE DO PROMISSÁRIO COMPRADOR SOMENTE APÓS A ENTREGA DAS CHAVES. EMISSÃO DE CERTIDÃO DE NADA CONSTA PELO CONDOMÍNIO. NEGATIVA DESSARAZOADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Inviável a declaração de inexistência de débito quando não demonstrada a correspondência entre os comprovantes de pagamento apresentados pelo requerente e as despesas condominiais inadimplidas. 2. Não obstante a natureza propter rem da obrigação condominial, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, quando se tratar de imóvel adquirido na planta, “a efetiva posse do imóvel, com a entrega das chaves, define o momento a partir do qual surge para o condômino a obrigação de efetuar o pagamento das despesas condominiais” (STJ - EREsp: 489647 RJ 2003/0107545-3, Relator: Ministro Luis Felipe Salomão, Data de Julgamento: 25/11/2009, S2 - Segunda Seção, Data de Publicação: DJe 15/12/2009). 3. As taxas condominiais relativas ao período anterior à entrega das chaves ao promissário comprador são de responsabilidade exclusiva da construtora/incorporadora. 4. No caso, conquanto não tenha sido comprovada a quitação de todas as taxas condominiais inadimplidas, revela-se desarrazoada a negativa de emissão de “nada consta” pelo condomínio em favor do promissário comprador, haja vista que nem este nem qualquer outra pessoa que vier a adquirir o imóvel poderá sofrer a cobrança de dívida condominial anterior à entrega das chaves pela construtora. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente aponta violação aos artigos 85, §§ 2o e 11, 141, 322, §1o, e 492, todos do Código de Processo Civil, sustentando a existência de sentença extra petita, ao argumento de que foi deferido pedido não formulado na petição inicial, qual seja, a expedição de certidão de inexistência de débito condominial em favor do recorrido, razão pela qual o decisum deve ser reformado, com a consequente reversão dos honorários sucumbenciais em favor somente da parte recorrente. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 85, §§ 2o e 11, 141, 322, §1o, e 492, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Mediante simples leitura da petição inicial, observa-se que a principal pretensão do autor/embargado é emitir certidão de "nada consta" - a qual decorre automaticamente do pedido de declaração de inexistência de débito condominial, conforme trechos a seguir: (...) (ID 35532003 - Pág. 3). Ressalte-se, ainda, que a emissão de certidão de “nada consta” é consequência lógica e automática do reconhecimento da inexistência de débito. Logo, não se constata violação ao princípio da congruência ou adstrição no acórdão embargado (ID 35532003 - Pág. 4). A pretensão do autor era obter declaração de inexistência de débito em seu favor. A sentença julgou procedente o pedido, ao reconhecer o pagamento das contribuições condominiais. O acórdão deu parcial provimento à apelação interposta pela ré apenas para afastar o reconhecimento de pagamento das contribuições condominiais. Entretanto, ao reconhecer que as taxas condominiais relativas ao período anterior à entrega das chaves ao promissário comprador são de responsabilidade exclusiva da construtora/incorporadora, manteve a obrigação da ré de emitir certidão de inexistência de débito condominial em favor do autor. Assim, não obstante o provimento parcial da apelação, o resultado do acórdão foi o mesmo da sentença – inexistência de débito condominial imputável ao autor – porém por fundamentos diversos. Para a majoração dos honorários em sede recursal, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ preconiza a necessidade da presença concomitante dos seguintes requisitos: 1) decisão recorrida publicada a partir de 18/03/2016, quando entrou em vigor o CPC; 2) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; 3) condenação em honorários advocatícios desde a origem no processo em que interposto o recurso; e 4) não terem sido atingidos os limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o do art. 85 do CPC (EDcl no AgInt no REsp 1.573.573/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em 04/04/2017, DJe de 08/05/2017). Desta forma, como a hipótese foi de provimento parcial do recurso, não é cabível a majoração dos honorários prevista pelo §11 do art. 85 do CPC (ID 35532003 - Pág. 5). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024